Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de aquisição de plano de diárias e fidelidade em regime de multipropriedade, por culpa exclusiva das rés, diante do inadimplemento contratual, condenando-as solidariamente à restituição integral dos valores pagos pelo autor, inclusive a comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se as rés possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual; (iii) verificar a possibilidade de retenção de valores pagos, inclusive a título de corretagem, na hipótese de rescisão por culpa das fornecedoras; e (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios na resolução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, com exposição clara dos motivos de fato e de direito, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que as rés integram a cadeia de fornecimento e atuam de forma interligada na comercialização e administração do empreendimento, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme o CDC.
5. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização do autor como destinatário final dos serviços e das rés como fornecedoras, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.
6. Configura-se inadimplemento contratual substancial pelo atraso injustificado na entrega do empreendimento, previsto para 2021, bem como pelo descumprimento das vantagens prometidas, caracterizando falha na prestação do serviço e publicidade enganosa.
7. Autoriza-se a rescisão contratual com fundamento nos arts. 475 e 476 do Código Civil e no art. 35 do CDC, sendo devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, em razão da culpa exclusiva das fornecedoras, nos termos da Súmula 543 do STJ.
8. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de resolução contratual motivada por culpa das vendedoras, afastando-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.002 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. As empresas que integram a cadeia de fornecimento em contrato de multipropriedade respondem solidariamente pelo inadimplemento contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor."; "2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva do fornecedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive a comissão de corretagem."; "3. Em contratos rescindidos por culpa do vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 35 e 37; CC, arts. 473, 475 e 476; CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11; Lei no 4.591/1964, art. 43-A, §1o; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 1002; TJDFT, Acórdão no 1787985, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2068698, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2067192, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.11.2025.